Tribunal: TJDFT
Processo: 0723001-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMENTA: BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO SEM CITAÇÃO. RESTRIÇÃO RENAJUD. LEVANTAMENTO DEVIDO. SÚMULA 29 DO TJDFT.
I. CASO EM EXAME
1. Levantamento da restrição Renajud de veículo apreendido sem citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se a citação é condição ou não para o levantamento da restrição Renajud do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lei de alienação fiduciária (DL 911/69) prevê O prazo de purgação da mora da apreensão do veículo (art. 3o § 1o do DL 911/69).
4. Enunciado de Súmula n. 29 do TJDFT, verbis: "na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, constante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese: A citação não é condição para o levantamento da restrição Renajud do veículo apreendido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 2o, art. 3o, §§ 1o e 2o, e art. 9odo DL 911/69. Súmula 29 do TJDFT.